Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-13.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000449-13.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDA CERQUEIRA DA VISITACAO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MARIVALDA CERQUEIRA DA VISITACAO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE. MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DECRETO QUE SUSPENDEU GRATIFICAÇÕES. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. RETIFICAÇÃO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Apelações simultâneas interpostas por servidora pública municipal e pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017 e condenando o Município ao pagamento de gratificações suprimidas.

2.
A apelação da servidora
. Requer a reforma parcial da sentença para reconhecer danos morais no valor de R$ 20.000,00, alegando que a redução salarial abrupta e ilegal causou abalo psicológico e preocupação financeira.

3.
A apelação do Município
. Requer a reforma integral da sentença, sustentando a inexistência de débitos em razão de acordo extrajudicial firmado com a servidora através de Requerimento Administrativo de Vantagens, com cláusula de renúncia ao direito de ação.

II. Questão em discussão

4.
Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à servidora; (ii) saber se o acordo extrajudicial com cláusula de renúncia ao direito de ação afasta a pretensão da servidora; e (iii) saber se o inadimplemento de verbas salariais gera direito a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

5.
O ônus de provar a suposta saúde financeira da beneficiária da gratuidade é do impugnante, mediante juntada de documentos que justifiquem a revogação do benefício. A ficha financeira não infirma a alegada hipossuficiência econômica, mas a reforça.

6. A cláusula de renúncia ao direito de ação contida no acordo extrajudicial ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

7. O Município não se desincumbiu do ônus de produzir provas capazes de demonstrar o efetivo pagamento integral das verbas devidas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8. O reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que determinou a redução de vantagens remuneratórias não implica o reconhecimento automático de danos morais. As objeções referem-se a questões de ordem meramente patrimonial, não havendo elementos que comprovem abalo aos direitos da personalidade.

9. É devida a compensação com valores eventualmente pagos extrajudicialmente pelo Município, desde que devidamente comprovados na fase de liquidação, para evitar enriquecimento indevido.

10. Estando o
decisum
pendente de liquidação, não é possível fixar o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais neste momento processual, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recursos de apelação conhecidos e não providos. Sentença reformada de ofício para excluir os honorários sucumbenciais neste momento processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL 8000439-66.2017.8.05.0258, Rel. Silvia Carneiro Zarif, Quarta Câmara Cível, j. 25/04/2024; TJ-BA, APL 80008457420178050133, Rel. Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 11/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000449-13.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelantes e apelados MARIVALDA CERQUEIRA DA VISITACAO e MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação
e,
DE OFÍCIO
, reformar a sentença para excluir, neste momento processual, os honorários sucumbenciais
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08